Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega que o acórdão é omisso e contraditório quando afasta a regra processual contida no art. 1.007 §4o do CPC, contrariando o entendimento do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. O acórdão embargado expressamente assinalou que: “II.É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. III.De modo, que o CPC somente teria aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios dispostos no art. 2o da Lei 9.099/95, sob pena de violação do princípio da especialidade (Enunciado 161 da FONAJE) e do princípio da celeridade processual. Não havendo que se falar em lacuna legislativa neste caso.”
VI. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, que deve ser realizado nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE.
VII. Diante de expressa previsão legal e regimental, a aplicação do CPC se dá apenas de forma supletiva (art. 1.046, § 2o, CPC). Por isso, inaplicável ao sistema recursal dos Juizados Especiais - próprio e especial -, as diretrizes do art. 1.007, § 4o, do CPC (Enunciado 168, FONAJE). O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral.
VIII. Ademais, a omissão do legislador quanto à possibilidade de complementação do preparo pelo recorrente dentro da sistemática dos Juizados Especiais é proposital ou eloquente, uma vez que a parte já goza de 48 horas, após a interposição do recurso, para realizar o preparo, diverso, portanto, do próprio regramento do caput do art. 1.007, ao dispor que o preparo há de ser realizado, obrigatoriamente, no ato da interposição do recurso, no caso, apelação cível.
IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.